Tribunal: TJMT
Processo: 1017444-17.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017444-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IGOR FELIPE BERGAMASCHI - CPF: 030.550.301-41 (ADVOGADO), JORGE PEREIRA DUARTE - CPF: 017.781.898-06 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM O MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – PROTESTO DO TÍTULO DA DÍVIDA REALIZADO – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) 3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1862215 - RS (2020/0036469-5) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Decisão Monocrática, prolatada em 14/08/2020).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo

de Instrumento interposto por
JORGE PEREIRA DUARTE,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Juara/MT, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1001851-25.2020.8.11.0018, proposta
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, deferiu liminar de busca e apreensão de veículo.

O Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se trata de busca e apreensão, objetivando a apreensão de veículo por inadimplemento contratual.

Assevera que a notificação extrajudicial encaminhada pelo Agravado foi devolvida com a informação de “Não existe número”. Relata que a liminar na origem foi deferida, restando cumprida.

Sustenta que o requisito de comprovação da constituição em mora, sendo necessário “juntado aos autos o necessário aviso de recebimento, devidamente assinado”.

Consigna que reside no local e que “mesmo o AR da tentativa de constituição em mora tendo sido enviado para tal endereço, como se demonstra na exordial, ele retornou com aviso de número não existe, isto é, sem ter notificado devidamente o agravante.”

Destaca que não houve a regular constituição da mora da parte Agravante, porquanto não foram esgotadas as tentativas de promover sua localização, antes da realização do protesto do título por edital, sem demonstração de envio para endereço do Agravante ou a publicação em jornal de grande circulação. Ressalta que para o cumprimento do mandado de busca e apreensão o recorrente foi encontrado no endereço do contrato.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, sobrestando os efeitos da decisão agravada, para determinar a devolução do veículo apreendido, em 24 horas, extinguindo-se o feito sem julgamento de mérito.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, confirmar a liminar concedida e condenar o Agravado ao pagamento de honorários de sucumbência de 20% sobre o valor do bem financiado. Requesta ainda a concessão de gratuidade da justiça.

O Pedido de justiça gratuita foi indeferido pela decisão de ID. 105981459. Preparo realizado (ID. 107208487).

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 109283970.

Nas contrarrazões, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que deferiu liminar de busca e apreensão, ao argumento de que a mora não foi devidamente constituída, vez que não foram esgotados os meios na tentativa de notificar o devedor e que o protesto foi realizado depois de já proposta a ação.

Ao presente recurso cumpre apenas verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Para que seja deferida a liminar, o credor deve comprovar, além da mora, a ocorrência do protesto de título ou a remessa de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, sendo desnecessária a comprovação que houve o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Na espécie, a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço do Agravante, constante do contrato, (ID. 43392432 - Pág. 3), qual seja, Rua Arantes Abdala n. 75, Centro, CEP 78.575-000, Juara-MT, pelo motivo “Não existe Número” (ID. 43392432 - Pág. 3).

Denota-se que o endereço constante na notificação extrajudicial é o mesmo indicado pelo devedor na ocasião em que contratou o financiamento (ID. 43392426 - Pág. 9), inexistindo irregularidade na expedição da notificação.

No ponto, impende advertir que em observância aos princípios da boa-fé e da lealdade contratual é dever da parte informar corretamente o endereço e mantê-lo atualizado, sendo obrigatório a comunicação da alteração do seu domicílio ao credor fiduciário.

Para além disso, importa destacar que houve o protesto da dívida com notificação por edital do devedor (ID. 43392427 - Pág. 1), de modo que a mora foi regularmente constituída.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM O MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PRECEDENTES DESTA CORTE – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato. Precedentes desta Corte de Justiça. (N.U 1001100-43.2020.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DESTINATÁRIO ERA DESCONHECIDO. 1. Cuida-se, na origem, de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 2. O encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário.
3. A bem dos princípios da probidade e boa-fé objetiva, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar seu endereço atualizado, ou, como in casu, indicou endereço onde não podia ser encontrado, frustrando, dessa maneira, a comunicação entre as partes contratantes.
Precedentes. 4. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1862215 - RS (2020/0036469-5) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Decisão Monocrática, prolatada em 14/08/2020). (g.n.)

Ainda neste sentido,
mutatis mutandis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR – CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “NÃO EXISTE O NÚMERO” - NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NECESSIDADE PROTESTO DO TÍTULO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Conforme atenta leitura do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

II - Como cediço, embora seja dispensável o recebimento pessoal da correspondência pelo devedor, torna-se necessário que a instituição financeira promova outra forma de notificação pessoal, no caso, o protesto do título, que não se verifica nos autos. (N.U 1008422-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

Ressalta-se ainda que, diferente do alegado pelo Agravante, de que para o cumprimento do mandado de busca e apreensão o recorrente foi encontrado no endereço do contrato, do auto de busca e apreensão e depósito se depreende que o mandado foi cumprido em local descrito a seguir, não coincidente com o endereço contrate no contrato:

“(...) nos dirigimos à rua ainda sem denominação, aos fundos do depósito de material de construção da empresa “construfort” (Jd. Paranaguá) e localizamos o veículo a ser apreendido, (...) Após a identificação do veículo chamamos pelo Requerido: Jorge Pereira Duarte, o qual nos transmitiu de forma pacífica a posse do r. veículo (...)” (ID. 64898433 - Pág. 2).

Conforme já dito alhures, a ação de busca e apreensão tem, como pressuposto, a comprovação da mora do devedor, que se aperfeiçoa mediante notificação por carta registrada ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-lei 911/69.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022